Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-44.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Contrato – Cédula Rural Pignoratícia – Embargos à execução – Impenhorabilidade da pequena propriedade rural/bem de família – Descaracterização – Excesso de penhora – Inocorrência - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001171-44.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são apelantes
EDILSON CESAR SAMPAR (JUSTIÇA GRATUITA), ANA LÚCIA THOMAZ
BERIGO (JUSTIÇA GRATUITA), GERALDO TOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA),
ELIANA APARECIDA SAMPAR (JUSTIÇA GRATUITA) e HERCÍLIO THOMAZ
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0572 -Voto no
2
VOTO No: 37044
APEL. No: 1001171-44.2019.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
APTES.: EDILSON CESAR SAMPAIO E OUTROS
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*Contrato Cédula Rural Pignoratícia Embargos à execução
Impenhorabilidade da pequena propriedade rural/bem de família
Descaracterização Excesso de penhora Inocorrência - Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos à execução
e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou os embargantes ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Aduzem os apelantes para a reforma do julgado,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, alegam excesso de
penhora e impenhorabilidade da pequena propriedade rural/bem de família.
Recurso tempestivo, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0572 -Voto no
3
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90
DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias (art.
370 do CPC).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
No mérito, a r. sentença não merece qualquer embargo por
esta relatoria.
Nesse sentido, adotando os argumentos e fundamentos do
magistrado, não só é permitido, mas, recomendado, não os reiterar para
evitar ser repetitivo.
Aliás, nesse diapasão, de não utilizar mais palavras do que
as necessárias para registrar mais do que é preciso foi o mote do artigo 252
do Regimento Interno desta Corte quando determina: “nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Destaca-se e nessa intenção, a afirmação do magistrado:
No que tange as alegações de impenhorabilidade da
pequena propriedade rural, a lei 8.629/93 deixa bem claro
em seu artigo 4o, inciso II, que uma pequena propriedade
rural é aquela que possui área compreendida entre 1 (um)
e 4 (quatro) módulos fiscais, e desde que trabalhada pela
família, é impenhorável nos termos do inciso XXVI do Art.
5o da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0572 -Voto no
4
Contudo, in casu o imóvel rural dado em garantia
(f.76/77), localizado no município de Monte Alegre de
Minas- Mg, possui 195,68 ha conforme se extrai da
matricula do imóvel anexado às f.110, o que excede o
quantum de módulos fiscais, previstos em lei, para a sua
caracterização como pequena propriedade. Além disso,
através das f.62 e 76/77 pôde-se extrair que esta não é a
única propriedade pertencente ao produtor/ emitente.
Desta feita, afasto a alegação de impenhorabilidade da
pequena propriedade rural, eis que não esta não se restou
caracterizada no presente caso.
Ademais, o imóvel foi dado em garantia pelos executados,
ora embargantes, de forma livre e espontânea, de modo
que não há falar-se em impenhorabilidade.
No mais, o devedor adota comportamento contraditório,
em um momento indicando bem à penhora (f.76/77) e,
em outro, arguindo sua impenhorabilidade. Vale ressaltar
que a garantia foi devidamente pactuada entre as partes
sem quaisquer vícios.
Também não merecem prosperar as alegações quanto ao
beneficio de ordem.
O art. Art 24 do Decreto- Lei no167/67 dispõe ser
aplicável a hipoteca cedular, os princípios da legislação
ordinária sobre hipoteca, no que não colidirem com o
presente Decretolei.
O art.1.420 do código Civil dispõe que só aquele que pode
alienar os bens alienáveis, é quem poderá hipotecar. E de
acordo com seu §2o “a coisa comum a dois ou mais
proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua
totalidade, sem o consentimento de todos”, contudo,
“cada um pode individualmente dar em garantia real a
parte que tiver” , como é o caso dos autos, conforme se
extrai expressamente das f.76/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0572 -Voto no
5
No aval a responsabilidade é solidária, ou seja, tanto o
devedor quanto avalista são responsáveis pelo montante
integral da dívida. O aval é garantia autônoma, de forma
que quem lança sua assinatura num título na qualidade de
avalista vincula-se diretamente ao credor, independente
da obrigação a que avalizou. Senão vejamos:
“Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha
obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido
por aval.
Parágrafo único. É vedado o aval parcial.
Art. 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do
próprio título.
§ 1 o Para a validade do aval, dado no anverso do título, é
suficiente a simples assinatura do
avalista.”
Por conseguinte, no que tange a alegação de excesso de
penhora, razão não assiste o embargante, pois o título
excutido neste feito é cédula com garantia real, de bem
indivisível.
Logo,
deverá
a
exequente
perseguir
a
constrição do imóvel que se constituiu como objeto da
garantia do negócio; assim, de acordo com o art. 835,
§3o, do CPC, bem como art. 1.419, do CC.
Urge ressaltar que o direito real de garantia é indivisível.
Além disso, haveria um esvaziamento da referida
garantia, caso não fosse possível ao credor requerer a
penhora da
totalidade do imóvel.
Nesses sentidos :
"EMENTA: PENHORA. Excesso. Não reconhecimento.
Execução fundada em cédulas de crédito e rural
pignoratícia e hipotecária. Constrição da totalidade do
imóvel, objeto de garantia dos títulos executivos.
Possibilidade. Princípio da indivisibilidade da garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0572 -Voto no
6
Eventual valor excedente ao crédito perseguido que será
restituído ao devedor após a alienação do bem. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
“EMENTA: Embargos do devedor - Execução de titulo
extrajudicial - Instrumento público de confissão de divida
com garantia hipotecária (...) Penhora preferencial sobre
o imóvel dado em hipoteca e principio da indivisibilidade
da garantia, ainda que a execução verse sobre saldo
devedor de divida parcialmente paga - Decaimento
reciproco dos demandantes - Recurso do exequente
provido em parte e recurso do executado desprovido.”
(Apelação n. 0008692-17.2010.8.26.0073, Relator(a):
Cerqueira Leite; Comarca: Avaré; Órgão julgador: 12a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
24/09/2014; Data de registro: 02/10/2014). (TJSP;
Agravo de Instrumento 2203822-23.2016.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 2a Vara;
Data do Julgamento: 23/11/2016; Data de Registro:
25/11/2016)"
"EMENTA: Impenhorabilidade - Bem de família - Tendo os
apelantes cedido o imóvel em garantia à cédula rural, não
há que se falar em impenhorabilidade do bem - Excesso
de penhora - Impossibilidade - Pela mesma razão: o
imóvel é a garantia da dívida
Sentença mantida -
Recurso
não
provido"
(Apelação
1013047-33.2014.8.26.0196, Rel. Dr. Maia da Rocha, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2015).
"EMENTA:
PENHORA
“Decisão
que
determinou
a
retificação de termo de penhora para constar a constrição
da integralidade do imóvel “Admissível a penhora integral
de bem imóvel indivisível, preservando-se a quota-parte
do coproprietário ou cônjuge alheio à execução com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0572 -Voto no
7
produto da alienação do bem, como expressamente a
regra do art. 843, do CPC/2015, mas ampla que a
estabelecida no art. 655-B, do CPC/1973, restrita ao
cônjuge, assegurando-se ao co-proprietário ou cônjuge
não executado a preferência na alienação (CPC/2015, art.
843, § 1o) e o direito de receber, no mínimo, sua cota
parte calculada sobre o valor da avaliação (CPC/2015, art.
843, § 2o), observando-se que todos os coproprietários
não executados deverão ser intimados da penhora e
previamente da alienação judicial (CPC/2015, art. 889, II)
- Como, (a) a parte devedora responde com todos os seus
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações (CPC/2015, art. 789), e na espécie, (b) as
partes agravantes não indicaram a existência de outro
bem penhorável, livre e desembaraçado capaz de garantir
a execução, e (c) é incontroverso que a parte devedora
executada é coproprietária de imóvel indivisível, (d) a
solução é a manutenção da r. decisão agravada, que
determinou a penhora da integralidade do imóvel, em que
a parte executada é coproprietária, como prevê o art.
843,
do
CPC/2105,
assegurando,
na
expropriação
executiva, às partes agravantes os direitos estabelecidos
nos §§ 1o e 2o, do mesmo art. 843. Litigância de má-fé
não configurada. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2130155-96.2019.8.26.0000; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/09/2019;
Data
de
Registro:
17/09/2019)"
Nesta senda, não há que se falar em excesso de
penhora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0572 -Voto no
8
Daí porque, sem qualquer fato ou direito novo arguido nas
razões do recurso, pois, limitadas a reiterar o que foi do conteúdo da inicial,
associado ao mero inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se,
mantendo, a r. sentença.
Não tendo havido demonstração de abusividade e/ou
ilegalidade na conduta do requerido, ora apelado, o pedido inicial era mesmo
de ser bem julgado improcedente.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os
elementos probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida
análise, valendo anotar que “não se configura desprovido de fundamentação,
tampouco omisso, o julgado que repete fundamentos adotados pela sentença,
com sua transcrição no corpo do acórdão”, mesmo porque “a adoção das
razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação encontra guarida na
jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, j.
08-11-2005).
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade judiciária.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator